Tribunal: TJSP
Processo: 1007532-57.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inconformismo da autora que alega nunca ter contratado e impugna sua assinatura, dizendo se tratar de contrato fraudulento – Pedido de perícia grafotécnica pleiteado em inicial e réplica – Contrato carreado pelo banco réu, contendo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa – Inconformismo da autora que alega nunca ter contratado e impugna sua assinatura, dizendo se tratar de contrato fraudulento – Pedido de perícia grafotécnica pleiteado em inicial e réplica – Contrato carreado pelo banco réu, contendo assinatura que se imputa à suplicante e acompanhado da carteira de habilitação – Cerceamento de defesa configurado – Fatos controvertidos que exigiam a instrução probatória para o deslinde do feito – Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito com realização de perícia – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.